Tribunal: TJES
Processo: 5011128-64.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011128-64.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RYAN OLIVEIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011128-64.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RYAN OLIVEIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Claudio Augusto Princisval Gomes
–
OAB/ES nº
27.652
, em favor de
RYAN OLIVEIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara Criminal
d
e
Cachoeiro de Itapemirim
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase na ausência de fundamentação.

Argumenta, ainda, ser o impetrante detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão
preventiva
decretada
em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº
11.343/06,
nos autos da ação penal nº

0002773-20.2022.8.08.0011
.

Extrai-se do processado que, em abordagem policial ao requerente, os militares encontraram uma porção de maconha em sua posse. Ato contínuo, em investigação à residência do mesmo, apreenderam uma sacola plástica contendo 16 (dezesseis) porções de substância similar a “maconha”, envoltas em plástico transparente, 01 (um) caderno contendo anotações referentes ao tráfico de drogas e 01 (um) rádio comunicador.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
do acusado
e gravidade da conduta

praticada
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Assim,, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

D
o mesmo
modo, observo que
o
Magistrad
o
de primeiro grau, apresentou de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, evidenciando a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Somado a isso, o fato de o acusado ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 25 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011128-64.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RYAN OLIVEIRA DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
LEI 11.343/06
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
3
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 4.
ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
do agente
.
2.
Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
,
visto que verificados os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração
o risco à ordem pública.
3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.

Ordem denegada.

Vitória, 25 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.